Tribunal: TJDFT
Processo: 0706342-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA FINS DE PROTESTO. ARTIGO 517 DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 515, INC. III, DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O protesto é “o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida (art. 1o, da Lei no 9492/1971).
2. No tocante à aplicação subsidiária do art. 517 do CPC às execuções fundadas em título executivo extrajudicial, por extensão do disposto no art. 771 do mesmo Código e para efeito de expedição de certidão da dívida para fins de protesto, deve-se admitir a interpretação que assegure à lei a sua máxima efetividade, velando apenas para que o resultado não fira princípios ou preceitos superiores, sobretudo não causando prejuízos às partes ou ao processo.
3. Mostra-se admissível a expedição da certidão de inteiro teor como meio de persuasão endereçado à devedora/agravada, para que se efetue o integral pagamento da dívida consubstanciada em acordo homologado por sentença.
4. O artigo 515, inc. III, do Código Processo Civil, elenca entre os títulos executivos judiciais “a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza”, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos no Título “Do Cumprimento da Sentença”, o que somente por isso, autoriza a expedição de certidão da dívida, para efeito de protesto.
5. Recurso conhecido e provido.